Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALUGUEL. DESCONTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. O acórdão de forma clara e fundamentada concluiu pela ausência da necessidade de realização da prova contábil seja pela ausência de juntada de documentos quer dariam suporte a tese de queda do faturamento, seja pela impossibilidade de revisão contratual mesmo que comprovada a redução do faturamento.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.